Tribunal: STF
Processo: ARE 1188119
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
TRANSAÇÃO PENAL – SENTENÇA – NATUREZA. A sentença mediante a qual homologada transação penal não tem natureza condenatória. Precedente: recurso extraordinário nº 795.567, Pleno, relator ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de setembro de 2015.